Tribunal: STF
Processo: HC 74049
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-13
Data de publicação: 1996-08-13

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        ROUBO QUALIFICADO CONSUMADO. PENA: FUNDAMENTAÇÃO.
        "HABEAS CORPUS".
1.      Pelos fatos que descreveu, o acórdão classificou o
delito como roubo qualificado consumado, o que não foi impugnado
no "writ" impetrado.
2.      Assim, embora um tanto confuso na fixação da pena,
acabou o julgado não causando qualquer prejuízo ao réu, ora
paciente, pois, em se tratando de crime de roubo, a pena mínima
é de quatro anos de reclusão (art. 157, "caput", do C. Penal),
que fica aumentada de um terço, pelo menos, se ocorre qualquer
das hipóteses previstas nos incisos I, II e III de seu § 2º,
sendo certo que, no caso, houve concurso de pessoas, como
salientado no aresto.
3.      Essa qualificadora, também reconhecida pela sentença
de 1º grau, restou inatacada pelo réu, pois o recurso foi apenas
do Ministério Público.
4.      Assim, a pena de quatro anos, acrescida de um terço,
atinge os cinco anos e quatro meses, fixados no acórdão.
5.      Tendo sido a pena fixada em grau mínimo, para o roubo
qualificado consumado, o paciente não sofreu prejuízo algum.
6.      "H.C." indeferido.